Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702348-70.2025.8.07.9000 PACIENTE: MARCOS SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: LUCILENE MARQUES FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS SILVA DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a demora na apreciação do pedido de prisão domiciliar c/c progressão antecipada, em razão de condenação pelo crime de tentativa de duplo homicídio, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal (execução penal n. 0411861-95.2023.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dra. Lucilene Marques Ferreira da Silva – OAB/DF n. 61782-A) aduziu que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cuja sentença transitou em julgado, sendo que, após o cumprimento do mandado, foi encaminhado para o sistema prisional. Alegou que a Defesa protocolou pedido de prisão domiciliar c/c progressão antecipada, o qual foi concluso à autoridade apontada como coatora (08/08/2025), mas até o presente momento não foi apreciado, o que constituiu inequívoco constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se custodiado no regime fechado, embora possua condições pessoais e sociais favoráveis (trabalho lícito, família constituída, residência fixa, primariedade e bons antecedentes, integra comunidade evangélica local e é voluntário na construção de templo religioso). Acrescentou que a situação (permanência do paciente em regime fechado) desconsidera a aptidão de ressocialização e agrava desnecessariamente a execução da pena, com violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF). Salientou que, consoante a Súmula 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, bem como a jurisprudência consolidada do STF permite a progressão antecipada ou mesmo a substituição do regime fechado por domiciliar, quando as condições estruturais ou pessoais assim recomendarem. Requereu, na liminar, a concessão da ordem de habeas corpus para substituir imediatamente a prisão em regime fechado do paciente por prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica, até o julgamento definitivo do “writ”, ou, subsidiariamente, a progressão antecipada para o regime semiaberto humanizado, com recolhimento noturno e autorização para o trabalho externo, e expedição de ofício ao Juízo da VEP para imediato cumprimento da decisão. No mérito, pleiteou a confirmação da ordem liminar, ou, caso ultrapassadas as teses, a determinação à VEP para apreciação do pleito já protocolado. É o relatório. Não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Não obstante, vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente em regra, mas que comporta exceções). Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em consulta aos autos da execução (autos SEEU n. 0411861-95.2023.8.07.0015), verifica-se que o paciente ostenta a condenação definitiva de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de participação em tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, por duas vezes, todos do Código Penal), cometidos em 13-fevereiro-2022, conforme sentença proferida na ação penal n. 0703994-30.2022.8.07.0009, com trânsito em julgado em 30-outubro-2023 (carta de guia de mov. 1.1, processo SEEU). O mandado foi expedido em 26-outubro-2023 (mov. 8.1, processo SEEU), permaneceu ativo, e o paciente foi preso em 31-julho-2025 (mov. 62.1). Em 06-agosto-2025, a Defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar c/c progressão antecipada e substituição de regime, com base em situação pessoal e social excepcional (mov. 66.4). O feito foi concluso no dia 08-agosto-2025 (mov. 68). Em 19-agosto-2025, a autoridade coatora proferiu decisão na qual se referiu apenas ao recurso de agravo interposto na mov. 54.2, oportunidade na qual, em juízo de retratação, manteve decisão anterior. Portanto, o pedido de prisão domiciliar c/c progressão antecipada está pendente de apreciação pelo juízo da execução. Pois bem. No caso, o paciente foi condenado definitivamente em ação penal, por crimes de tentativa de homicídio (carta de guia de mov. 1.1). Trata-se, portanto, de prisão pena, a qual não cabe mais recurso. Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar e progressão antecipada, da análise da documentação trazida aos autos não se sobressai, de plano, a ilegalidade relatada na inicial. Não se apura, por ora, uma demora infundada ou exorbitante na apreciação do pedido. Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais e sociais favoráveis (trabalho lícito, família constituída, residência fixa, primariedade e bons antecedentes, integrar comunidade evangélica local e ser voluntário na construção de templo religioso), por si sós, não gera a concessão do pleito sem uma análise mais acurada. A análise da presente casuística merece cautela, sobretudo porque ainda não há manifestação do juízo da execução quanto ao pedido, o qual será mais bem apreciado após prestadas as informações pertinentes. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata, de plano, o constrangimento ilegal alegado. Como consequência, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator